Tribunal: STF
Processo: AI 739878
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito 
   Administrativo. Servidor Público. Sistema remuneratório e 
   Benefícios. Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. AI-RG 746.996. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.